Tribunal: TJMT
Processo: 1015353-13.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015353-13.2019.8.11.0003
APELANTE: ANTÔNIO MARCIO ABADE PEREIRA
APELADO: HOEPERS RECURADORA DE CRÉDITO S.A.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA SOB O FUNDAMENTO DE NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – REFORMA NECESSÁRIA – PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrado nos autos que a parte não dispõe de capacidade financeira para quitar as custas e despesas do processo, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015353-13.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MARCIO ABADE PEREIRA - CPF: 667.904.251-87 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0186-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA SOB O FUNDAMENTO DE NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – REFORMA NECESSÁRIA – PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que a parte não dispõe de capacidade financeira para quitar as custas e despesas do processo, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1015353-13.2019.8.11.0003

APELANTE:

ANTÔNIO MARCIO ABADE PEREIRA

APELADO:

HOEPERS RECURADORA DE CRÉDITO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO MARCIO ABADE PEREIRA
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.
Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face ao
MÓVEIS ROMERA LTDA E HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A.
, que, declarou extinta a presente ação, nos termos dos artigos 290 c/c 485-IV ambos do CPC, condenou o autor ao pagamento das custas processuais (Id 153579410).

Inconformado, o apelante alega fazer
jus
ao benefício da gratuidade,
pois
“
o

artigo

4o

da

Lei

de

Assistência

Judiciária

prevê

que

o

1.060/50

estabelece

que

a

parte

gozará

dos

benefícios

da

assistência

judiciária

mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do

processo

e os

honorários

de

advogado, sem

prejuízo

próprio ou

de

sua

família”
(sic).

Sustenta que caso seja condenado em realizar o pagamento

das custas judiciais, poderá tornar-se extremamente prejudicado, pois ficará com

contas

pendentes

de pagamento, além de que prejudicará seus alimentos, o

que seria

uma

grande injustiça.

Assim, invocando a demonstração inequívoca da sua necessidade, defende estar comprovada sua miserabilidade, de modo que pugna pelo provimento do recurso
para que seja concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita ou
seja

minorado o

valor das guias das custas judiciais,

a fim
de
que o mesmo possa obter a possibilidade do pagamento, ou ainda, que seja

feito o parcelamento das custas, no intuito de possibilitar o

acesso

à

justiça

ao

agravante

(Id 153579411).

Intimado a fim de apresentar documentos que demonstre seu estado de miserabilidade (Id 15603162), o mesmo requereu prazo de 10 (dez) dias para a juntada dos documentos solicitados, sendo o pedido deferido (Id 159091665).

Em seguida, o autor manifestou nos autos informando que é aposentado por invalidez do INSS e recebe menos que dois salários mínimos, e que tal valor é para o seu sustento e de sua família, bem como para tratamentos e gastos com sua saúde, não tendo condições de arcar com as custas e taxas judiciárias sem prejuízo do seu sustenta e de sua família (Id 159522154).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso

discute
exclusivamente
quanto a negativa do benefício da assistência judiciária
gratuita
pleiteado pelo requerido/apelante.

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1o
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Pois bem. A sentença combatida, no que interessa ao julgamento do presente recurso, foi proferida nos seguintes termos:

“(...).
O cancelamento de distribuição, portanto, antes da citação, e no caso do não recolhimento de custas, gera responsabilidade a quem deu causa.

De outro norte, presume-se que o autor, defende que deveria ser realizado o cancelamento da distribuição, independente do pagamento das custas.

Logo, ainda que não se trate o caso em comento propriamente de uma das situações elencadas no artigo 330, do CPC, as quais ensejam o indeferimento de plano da exordial, o resultado prático aqui é o mesmo, qual seja a extinção do processo sem resolução de mérito.

Nesse espeque, conquanto deva o Juiz determinar o cancelamento da distribuição quando não houver o recolhimento das custas, isso, por si só, não exime o autor do pagamento da taxa respectiva, isso porque houve uma prestação jurisdicional, de sorte que só não ocorreu o trâmite processual com a prolação de sentença de mérito, uma vez que o demandante não recolheu as custas.

(...)

É o caso dos autos e, em sendo assim, a extinção é o caminho a ser trilhado.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie,
JULGO e DECLARO
, por sentença,
EXTINTO
a presente ação aforada por
ANTONIO MARCIO ABADE PEREIRA
, com qualificação nos autos, em desfavor de
MÓVEIS ROMERA LTDA e HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A
, pessoa jurídica de direito privado, e o faço com amparo 290 c/c 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, condenando o autor no pagamento das custas processuais, deixo de condená-la no pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que não houve decisão ordenando a citação da parte requerida.
(...)”
– Id 153579410.

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei no. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4o,
in verbis
:

“Art. 4o - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de o requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Assim, deve a parte comprovar por meio de documentos, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Na hipótese dos autos, considerando os documentos apresentados nesta via recursal, verifica-se que o recorrente demonstrou, mediante apresentação de declaração do IRPF dos últimos 03 (três) anos, ser hipossuficiente na forma da lei, já que deles é possível constatar a ausência de rendimentos, por isso mesmo é isento do imposto e, além disso, consta o extrato do INSS dos meses

de outubro e dezembro, onde verifica-se que sua renda mensal é R$1.838,28 (mil e oitocentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos) e no extrato do mês de fevereiro de 2023 constou o valor de R$1.947,29 (mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos), conforme Ids. 159522157, 159522158, 159522159 e 159522161).

Dessa forma, os documentos apresentados pelo recorrente mostram-se suficientes à detecção do preenchimento dos requisitos necessários ao acolhimento da pretensão.

Portanto, pressupõe a impossibilidade de o apelante proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.

Corroborando com a situação exposta nos autos, os seguintes julgados deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – LITISPENDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – NÃO DEMONSTRADO DESLEALDADE PROCESSUAL –
JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS PRESENTES - REFORMA DA SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO. A condenação da parte à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se a alguma das hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC/15, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual. Ausente a comprovação de que a parte ao propor nova ação no plantão forense, agiu com deslealdade processual, objetivando fins processuais ilegítimos, a deve ser excluída a condenação por litigância de má-fé. Demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, deve ser deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita. Recurso provido.”
(TJ-MT 10094303520218110003 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICÊNCIA DEMONSTRADA – REVOGAÇÃO – INCABIMENTO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Dessume-se dos autos que a embargante/apelada possui condição financeira compatível com a situação hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que impõe a manutenção da sentença.”
(TJ-MT 00192235820188110055 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita, e por consequência, determino
o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito
, dispensando-se do recolhimento do preparo recursal, na forma do art. 101, §1o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023